Tribunal: TJMT
Processo: 1019189-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019189-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMES DE SOUZA MATTOS JUNIOR - CPF: 035.654.901-10 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALOHA INTERNATIONAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 26.335.429/0001-23 (APELADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA, PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARKETING MULTINÍVEL. DESQUALIFICAÇÃO DE CONSULTOR POR SUPOSTA FRAUDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL RETIDA PELA RÉ. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consultor integrante de sistema de marketing multinível, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação comum proposta contra a empresa, que cancelou unilateralmente a qualificação do autor (“Triplo Diamante”) e rescindiu o contrato sob a alegação de fraude na geração de pontuação. O autor alega ausência de vínculo com a suposta fraude, má-fé da empresa, cerceamento de defesa e requer nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecimento da abusividade da rescisão e condenação em indenizações materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial e a ausência de exibição de documentos técnicos sob controle da ré, em ação que trata de controvérsia técnica sobre pontuação em sistema informatizado, configuram cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia envolve matéria técnica — existência, extensão e impacto de operações simuladas em sistema de pontuação informatizado — que exige produção de prova pericial, sendo indevida a substituição por prova testemunhal ou documentos unilaterais apresentados pela ré.

4. O indeferimento da perícia, somado à retenção de documentos técnicos indispensáveis (como auditorias, logs e relatórios internos), compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

5. O autor, após o desligamento do sistema, perdeu acesso ao banco de dados necessário para demonstrar sua boa-fé e a regularidade de sua qualificação, o que impõe ao juízo a adequada distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), não observada na sentença.

6. A utilização prévia da imagem do autor pela empresa, como exemplo de sucesso e consultor qualificado, cria presunção de regularidade que exige prova robusta para ser desconstituída, a qual não se encontra nos autos.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de sentença proferida em julgamento antecipado de mérito quando a controvérsia depende de prova técnica requerida pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que envolve controvérsia técnica sobre funcionamento e pontuação de sistema informatizado, quando indeferida a prova pericial requerida e negado o acesso à documentação sob controle exclusivo da parte ré.

2.

A prova pericial é indispensável à elucidação de fatos técnicos essenciais à solução da controvérsia, não podendo ser substituída por depoimentos ou documentos unilaterais.

3.

A ausência de motivação concreta para o indeferimento da perícia e a não observância da distribuição dinâmica do ônus da prova implicam nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 884; CPC, arts. 373, § 1o; 371; 489, §1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0006844-14.2013.8.11.0006, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 29.11.2025

R E L A T Ó R I O

RAC 1019189-40.2020.8.11.0041

ROMES DE SOUZA MATTOS JUNIOR X ALOHA INTERNATIONAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ROMES DE SOUZA MATTOS JÚNIOR, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação pelo Rito Comum (Proc. no 1019189-40.2020.8.11.0041), proposta em face de ALOHA INTERNACIONAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 331968891). A decisão foi posteriormente integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo autor (Id. 331968898).

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 331968899)), no qual, em síntese, alega que a sentença e a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração incorreram em
error in procedendo
e em violação ao direito à ampla defesa, por exigirem do apelante prova negativa de não ter cometido fraude (prova diabólica), ao mesmo tempo em que indeferiram a produção de prova pericial e a determinação de exibição de documentos sob controle exclusivo da requerida.

Afirma que o juízo não teria efetuado adequada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, ignorando a manifesta assimetria informacional entre as partes.

Sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida, necessária, segundo defende, para mensurar o valor da rede construída, reconstruir sua pontuação e verificar se a suposta fraude teria, de fato, impactado sua qualificação.

No mérito, o apelante alega, inicialmente, que não possui qualquer vínculo com a suposta fraude imputada à sua rede, afirmando que jamais participou, anuiu, incentivou ou se beneficiou conscientemente de operações simuladas.

Sustenta que a apelada agiu com má-fé, imputando-lhe responsabilidade objetiva por conduta de terceiro (usuário Arnaldo Penha Júnior), sem prova concreta de que tais operações tenham impactado sua qualificação de “Triplo Diamante” ou sido determinantes para sua evolução no plano de carreira.

Argumenta que os documentos juntados pela empresa não demonstram a quantidade exata de pontos supostamente simulados, tampouco estabelecem relação causal entre tais operações e sua pontuação global, asseverando que sua qualificação já havia sido alcançada anteriormente pelo esforço próprio, regular expansão da rede e recrutamento legítimo.

Afirma, ainda, que o sistema possuía “travas” que impediriam o aproveitamento de pontos irregulares, o que evidenciaria a inexistência de benefício direto ou indireto decorrente da conduta do terceiro.

Aduz que o contrato apresentado pela apelada não contém sua assinatura, tratando-se de instrumento unilateral, de adesão, o que tornaria inválidas ou abusivas as cláusulas que preveem sua responsabilidade objetiva pela conduta de terceiros, a possibilidade de rescisão sumária, sem contraditório prévio, e a desconsideração de pontuação sem transparência ou motivação adequada.

Alega que a conduta da requerida teria configurado abuso de direito, pois promoveu sua exclusão imediata do sistema sem prévia notificação, sem permitir defesa, sem fornecer acesso completo aos dados e sem demonstrar a extensão da irregularidade.

Sustenta que a empresa teria se beneficiado da estrutura de rede que ele construiu, o que configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Defende também que a sentença deixou de enfrentar corretamente o dever de indenizar, pois a rescisão abrupta lhe causou profundo abalo moral, prejuízos materiais referentes aos prêmios prometidos — veículo, MBA e viagem internacional —, além de lucros cessantes decorrentes da interrupção das atividades no sistema e perda de uma chance de progressão econômica real e séria dentro da empresa.

Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para realização de prova pericial; ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para reconhecer a ilicitude e abusividade da rescisão contratual; a condenação da apelada ao pagamento dos prêmios prometidos ou indenização equivalente; e a condenação ao pagamento de danos morais, materiais, lucros cessantes e indenização por perda de uma chance.

Foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso de Apelação pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 331968901).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação pelo rito comum ajuizada por consultor integrante do sistema de marketing multinível da empresa requerida, na qual o autor sustenta ter alcançado a qualificação de “Triplo Diamante” por mérito próprio e expansão legítima de sua rede, pleiteando o reconhecimento de seus direitos decorrentes do plano de carreira, inclusive premiações, bonificações e indenização por danos materiais e morais.

A empresa, entretanto, procedeu à rescisão unilateral do contrato e ao cancelamento integral da qualificação do autor, sob a alegação de que parte da pontuação utilizada para sua ascensão no sistema adviria de “operações simuladas” no chamado módulo “Aloha Home”, imputando-lhe participação ou benefício indevido no suposto esquema fraudulento envolvendo consultores de sua linha de patrocínio.

O autor afirma que
não possui qualquer vínculo com a suposta fraude imputada à sua rede, afirmando que jamais participou, anuiu, incentivou ou se beneficiou conscientemente de operações simuladas.

Sustenta que a apelada agiu com má-fé, imputando-lhe responsabilidade objetiva por conduta de terceiro (usuário Arnaldo Penha Júnior), sem prova concreta de que tais operações tenham impactado sua qualificação de “Triplo Diamante” ou sido determinantes para sua evolução no plano de carreira.

Defende que
sua qualificação já estava consolidada anteriormente; que não teve acesso aos dados internos após seu desligamento, impedindo-o de produzir prova; que a empresa não apresentou auditoria, relatórios técnicos ou logs capazes de comprovar a alegação; que sua imagem foi utilizada institucionalmente como consultor qualificado em eventos, o que reforçaria a legitimidade de sua trajetória.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, e o autor interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial e da ausência de exibição integral dos documentos técnicos indispensáveis à elucidação do caso, bem como questionando a validade das cláusulas contratuais, a inexistência de vínculo com a suposta fraude, o abuso de direito e o enriquecimento ilícito decorrente da apropriação de sua rede pela empresa.

A controvérsia, antes de alcançar o mérito propriamente dito, exige o exame da preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado se deu sem produção de prova técnica e sem que o autor tivesse acesso aos dados necessários para demonstrar a regularidade de sua pontuação.

Da análise dos autos, verifica-se que
o magistrado de primeiro grau indeferiu a prova pericial requerida e julgou a causa amparado essencialmente na prova testemunhal, atribuindo especial peso ao depoimento de testemunha da requerida, todavia, limitou-se a afirmar que “
a testemunha Wagner, prestou esclarecimentos técnicos detalhando as irregularidades detectadas no sistema
”, sem explicitar quais fatos concretos teriam sido corroborados, nem de que maneira tais depoimentos permitiriam suprir a ausência de documentação técnica indispensável. Não houve transcrição de trechos relevantes, indicação de pontos controvertidos esclarecidos, nem demonstração objetiva da contribuição da prova oral para o deslinde da controvérsia.

Além disso, importa destacar que a controvérsia posta nos autos é de natureza eminentemente técnica, pois envolve a existência, a extensão e a temporalidade de supostas operações simuladas realizadas dentro de um sistema informatizado de pontuação (“Aloha Home”).

No caso, a própria empresa reconhece, na contestação, possuir documentação interna relativa ao suposto esquema de operações simuladas, mas não a juntou aos autos, limitando-se a apresentar e-mails internos, sem qualquer auditoria, relatório estruturado, cronologia técnica dos fatos, histórico de evolução de pontuação ou logs de movimentação do sistema. Tais documentos, unilaterais e insuficientes, não substituem a prova pericial requerida, sobretudo porque a alegação de fraude envolve dinâmica essencialmente técnica, que não pode ser elucidada apenas por prova testemunhal.

De igual modo, observa-se que o apelante, ao ser desligado do sistema, perdeu completamente o acesso ao banco de dados no qual se encontravam as informações que poderia utilizar em sua defesa.

Assim, exigir que produzisse prova de sua boa-fé ou do momento exato em que atingiu determinada pontuação, sem franquear-lhe os meios de acesso às informações indispensáveis, implica evidente desequilíbrio processual e violação ao contraditório substancial.

A negativa de produção de perícia, nesse contexto, suprimiu o único instrumento capaz de esclarecer se as supostas vendas simuladas influenciaram, de fato, a qualificação do autor, ou se sua ascensão no plano de carreira decorreu de pontuação legítima.

Nesse cenário, outro elemento de extrema relevância emerge dos autos, qual seja,

a empresa, antes de imputar fraude ao autor, utilizou sua imagem institucionalmente, apresentando-o em eventos oficiais como consultor qualificado, fotografando-o em cerimônias de reconhecimento, divulgando sua trajetória e publicizando sua posição como exemplo de sucesso para outros integrantes da rede. Tal conduta evidencia que, ao menos em momento anterior, a própria ré reconhecia a regularidade da trajetória do autor e validava sua qualificação. Isso cria uma aparência de legitimidade que, por si só, exige rigor probatório ainda maior para eventual desconstituição posterior.

A empresa, que detém controle total sobre o sistema, poderia ter impedido, à época, que pontuações supostamente irregulares influenciassem a qualificação. Ao não fazê-lo e ao promover publicamente o autor, assume a aparência de que sua trajetória estava, de fato, em conformidade com os critérios contratuais. A posterior imputação de fraude, desacompanhada de prova técnica robusta, não pode prevalecer sem a devida dilaço probatória.

Assim, a necessidade de prova pericial é incontornável, porque apenas ela pode demonstrar, com precisão técnica: a existência, extensão e temporalidade das supostas operações simuladas; se tais operações influenciaram a qualificação alcançada pelo autor; se a pontuação legítima já seria suficiente para mantê-lo no patamar anunciado publicamente pela empresa. Sem tais elementos, não é possível conferir segurança jurídica à conclusão adotada no juízo de origem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em causas que exigem perícia técnica.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE REFORMA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Sandra Maria Lemes Eller e Silva Eireli ME, representado por seu inventariante, Luis Felipe Lemes Eller, contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marlete Helena Gomes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em obra de reforma residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica requerida por ambas as partes, configurou cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas é garantia constitucional derivada do devido processo legal, assegurada pelo art. 5o, LV, da CF, e regulamentada pelos arts. 355 e 370 do CPC, que permitem o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas já produzidas forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

Quando há controvérsia sobre fatos que dependem de conhecimento técnico específico, a perícia judicial é indispensável para o esclarecimento da verdade material. Nesses casos, o indeferimento da prova pericial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso concreto, tanto a autora quanto o réu requereram expressamente a produção de prova pericial técnica para apurar a existência, a origem e a extensão dos alegados vícios na obra. A decisão que julgou o mérito com base apenas em fotografias, e-mails e laudos unilaterais, sem a devida instrução técnica, retirou da parte a oportunidade de demonstrar suas alegações por meio de prova idônea e imparcial.

O laudo técnico particular e os documentos apresentados pelas partes possuem valor probatório relativo e não substituem o exame pericial judicial, especialmente em matérias que envolvem avaliação de natureza construtiva e estrutural.

O magistrado de origem utilizou, ainda, fundamentos de acórdão proferido em Embargos à Execução, processo de cognição limitada, o que não supre a necessidade de instrução probatória na presente ação de conhecimento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em causas que exigem perícia técnica, conforme precedentes: TJMT, Apelação Cível no 1004013-72.2019 .8.11.0003, Rel. Des . Marilsen Andrade Addario, j. 24/11/2021; TJMT, N.U. 0001438-87 .2016.8.11.0044, Rel . Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09/06/2024.

Diante da controvérsia técnica e do pedido de ambas as partes para a realização da perícia, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial técnica e prosseguimento da instrução.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que envolve controvérsia técnica e pedido expresso de produção de prova pericial por ambas as partes.

A prova pericial é indispensável para o deslinde de causas que demandam conhecimento técnico especializado, não podendo ser substituída por documentos ou laudos unilaterais.

O uso de decisão proferida em outro processo, de cognição limitada, não supre a instrução probatória necessária em ação de conhecimento
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00068441420138110006, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

E é exatamente esse o cenário dos autos, controvérsia eminentemente técnica, prova insuficiente, documentação essencial retida pela empresa e autor privado dos meios necessários para exercer plenamente sua defesa.

Diante desse contexto, evidencia-se que o julgamento antecipado ocorreu de forma prematura e sem a devida instrução probatória, resultando em cerceamento de defesa. Assim, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem e reabertura da instrução, a fim de que se esclareçam, com precisão técnica, todos os elementos necessários ao adequado julgamento do mérito.

Em razão da anulação, resta prejudicada a análise das demais questões recursais.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026